Tribunal: TJDFT
Processo: 0034688-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034688-94.2015.8.07.0000 RECORRENTE: PATRÍCIA MONTEIRO DA SILVA ROLLO RECORRIDA: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 525, § 2o DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos embargos declaratórios ante o reconhecimento de omissão e contradição sobre a tese levantada pela agravante a respeito da tempestividade do agravo de instrumento protocolizado na primeira instância dentro do prazo e em seguida na segunda instância, o que, de acordo com a parte, não constituiria erro grosseiro, mas mero equívoco que sanado imediatamente. 3. Conforme previsto no art. 522, caput do CPC/1973, "das decisões interlocutórias, caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias". O § 2o do artigo 525 do CPC/1973 dispunha ainda que a petição recursal deveria ser protocolizada diretamente na secretaria do tribunal de segundo grau competente. 4. Além do endereçamento correto (art. 524 do CPC/1973), o art. 525, § 2o do CPC/1973 determinava, clara e expressamente, que o recurso deveria ser protocolado no Tribunal, isto é, na segunda instância, órgão jurisdicional competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. A própria agravante admite o protocolo equivocado do recurso perante “órgão incompetente”, fato que somente teria sido percebido no dia seguinte, dando ensejo ao protocolo do recurso no Tribunal após o término do prazo recursal e quando o ato processual já havia sido praticado em flagrante desconformidade com o preceito legal. 5. Ao contrário do que sustenta a parte, não existe possibilidade de protocolo de recurso por outro meio se não nos termos da legislação processual. Logo, o protocolo da petição do agravo de instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de execução, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de ser relevado ou, ainda, imputado a terceiro. Ressalte-se, ademais, que o erro foi do recorrente e não da serventia (serviço de protocolo), que além de se limitar a receber e registrar as petições entregues pelos advogados, não tem o dever de auxiliar a parte, tutelando a correta interposição dos recursos. 6. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Precedentes. 7. Alegação da embargante de que a questão em apreço não é uníssona também não afasta a conclusão adotada, que se encontra suficientemente fundamentada na lei, na jurisprudência e foi tomada com base no conjunto fático-probatório dos autos. 8. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. A recorrente alega divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRS, sustentando que o agravo de instrumento é tempestivo, porquanto endereçado ao Tribunal competente e distribuído dentro do prazo legal, ainda que o protocolo tenha sido realizado primeiramente na 1a Instância e no dia seguinte na 2a Instância. Acrescenta que o equívoco (erro material relevável) foi sanado assim que verificado. Não aponta, entretanto, o dispositivo legal ao qual teria sido atribuída interpretação dissonante. Formula pedidos de concessão de efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, bem como de publicação exclusiva em nome das advogadas VALÉRIA DA CUNHA PRADO CAMPIGLIA, OAB/SP 129.051, e CATIUCIA ALVES HESSLER HONNICKE, OAB/SP 190.388 (id. 24682107 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome das advogadas VALÉRIA DA CUNHA PRADO CAMPIGLIA, OAB/SP 129.051, e CATIUCIA ALVES HESSLER HONNICKE, OAB/SP 190.388 (id. 24682107 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016